Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JANETE SOUZA QUEIROZ
AGRAVADA(S):
THAIS PATRICIA DE MORAES BRUNO
Vistos etc.
Defiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que a parte agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, demonstrando que é beneficiária do INSS e aufere renda mensal líquida de R$ 1.542,41 (ID 127418177).
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto a não comprovação do ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável, pela via judicial autônoma adequada, havendo controvérsia acerca da existência da união estável entre a agravante e o falecido (pai da agravada), uma vez que a ora recorrente postula pelo reconhecimento e dissolução da união estável dentro dos autos da ação de inventário.
Logo, mostra-se temerária a concessão de liminar para que seja deferida a reserva de bens e o direito de moradia, haja vista que a causa apresenta complexidade em matéria de fato, sendo prudente a análise após a manifestação da parte contrária.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora